Tribunal: TJMT
Processo: 0008031-60.2018.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008031-60.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAX GOMES DA SILVA - CPF: 036.653.231-69 (APELADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), RAFAEL MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 072.430.881-47 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAX GOMES DA SILVA - CPF: 036.653.231-69 (APELANTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), RAFAEL MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 072.430.881-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL: SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E CONDENAÇÃO DO SEGUNDO APELADO NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA COM A APREENSÃO DOS ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA DO PRIMEIRO APELADO – RÉU CONFESSO – PROVAS FRÁGEIS QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO DE DROGAS DO SEGUNDO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (PRIMEIRO APELANTE)
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS MATERIALIDADE E AUTORIA – RÉU CONFESSO –
IN DUBIO

PRO REO
– QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PELO SEGUNDO APELADO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS EM RELAÇÃO A AMBOS OS APELADOS – RECURSOS IMPROVIDOS.

Analisando o conteúdo dos depoimentos acima descritos, tem-se a conclusão de que eles apontam que o segundo apelado é suspeito de envolvimento com o primeiro apelado na prática do tráfico de drogas, mas essa suspeita não passou do campo das conjecturas, pois não há prova concludente, segura, transparente que indique que eles estivessem associados para a prática de tráfico de drogas.

A moradia onde o entorpecente foi apreendido é do primeiro apelado, e não há indicativo de que o segundo apelado ali coabitava, sendo que o primeiro afirmou que o segundo tinha acabado de chegar quando a polícia ali chegou para cumprir a ordem judicial.

No tocante ao recurso de apelação da defesa não comporta provimento, pois é acusado confessou que “foi lhe entregue em torno de 25 gramas de drogas para venda, sendo que as porções vieram prontas e cada porção seria vendida a R$ 10,00 (dez reais)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo representante ministerial de primeiro grau e por Rafael Monteiro dos Santos, contra a r. decisão prolatada pelo MM. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Rafael na conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à reprimenda de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial de cumprimento de pena no aberto e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, e absolvê-lo, junto a Max Gomes da Silva, da acusação de crime de associação ao tráfico (artigo 35, da Lei 11.343/2006).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal
(ID 169903741),
pleiteando em síntese, a condenação de
RAFAEL MONTEIRO DOS SANTOS E MAX GOMES DA SILVA
no crime de associação ao tráfico (artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 e a condenação de
MAX
no crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo (ID nº 169903741).

Nesta instância , a Procuradoria de Justiça, representada pelo i. Procurador de Justiça,
Drº Amarildo Cesar Fachone,
manifestou pelo desprovimento do recurso em seu parecer
(ID nº 176156168).

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Sentença penal condenatória – Falsa identidade e furto qualificado – Pleito de absolvição do crime de falsa identidade – A defesa sustenta que seria impossível o delito se consumar – Alega, ainda, que era inexigível que o réu tivesse agido de modo diverso – Sem razão – Delito que se consumou, inviabilizando o reconhecimento da tese de crime impossível – No que se refere a alegação de inexigibilidade de conduta diversa, a defesa não se desincumbiu de provar por qual razão o acusado não poderia ter se identificado de maneira correta – A inexigibilidade de conduta diversa, por ser causa excludente da culpabilidade, deve ser comprovada pela parte, sendo certo que meras alegações não são

suficientes para ensejar a absolvição – Pleito subsidiário de readequação da pena imposta, ao argumento de que o magistrado sentenciante não observou o princípio da individualização da pena, operando “superdosagem penal”, utilizando de elementos próprios do tipo penal para fins de recrudescer a sanção penal – Impossibilidade – Pena dosada em patamar razoável e proporcional ao injusto penal perpetrado – Réu que registra maus antecedentes criminais, aliado à circunstância de que o crime foi praticado durante o repouso noturno – Pretendida a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, ao argumento de que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, bem como a dosagem da pena é incompatível com o regime prisional fechado – Inviabilidade – A fixação do regime prisional não obedece apenas à lógica aritmética, sendo a reincidência fato preponderante nessa questão e, a toda evidência, a escolha do regime fechado está devidamente fundamentada – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rafael Monteiro dos Santos
e
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara riminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva para condena Rafael na conduta do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à reprimenda de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial de cumprimento de pena no aberto e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete0 DIAS-MULTA, E ABSOLVÊ-LO, JUNTO A Max Gomes da Silva, da acusação de crime de associação ao tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/2006).

Inicialmente os apelos criminais interpostos são tempestivos e preenchem os demais requisitos, intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade e processamento, razão pela qual merecem ser conhecidos.

Ademais a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em fragrante
nº 114.3.2018.11445, (ID 169903735)
, termo de depoimento
(nº 3232/2018),
termo de declarações
(nº 3226/2018 (ID nº 169903735)
, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatória
(nº 3230/2018 e nº 3231/2018, ID nº 169903735),
boletim de ocorrência
(2018.258357, ID nº 169903735)
, laudo de exame pericial de constatação de entorpecente
(nº 410.2.04.2018.010802-01, ID nº 169903735)
e depoimentos das testemunhas durante a persecução penal.

Em se falando da autoria em relação ao crime de associação ao tráfico ilícito de entorpecentes é certa, e recai sobre a pessoa do apelante Rafael Monteiro dos Santos, que é réu confesso na r. sentença condenatória:

“[...] Do crime de associação ao tráfico de drogas Extrai-se dos autos de inquérito policial que, em tempos anteriores e especificamente no dia 16 de agosto de 2018, por volta de 15h20min, em residência particular, localizada na Rua Buritis, nº 270, bairro Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT, Max Gomes da Silva e Rafael Monteiro dos Santos, com consciência e vontade, convictos da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, associaram-se para a prática de tráfico de entorpecentes. Do crime de tráfico de drogas Emerge ainda do incluso caderno investigativo que, no mesmo local e tempo indicados, Max Gomes da Silva e Rafael Monteiro dos Santos, com consciência e vontade, guardavam/ preparavam/ mantinham em depósito/ forneciam/ vendiam drogas, para fins de traficância, um total de 27,33g (vinte e sete gramas e trinta e três centigramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal (Termo de Apreensão a fls. 35/IP e Laudo Pericial a fls. 39-40/IP).(ID nº 169903735).

Depreende-se do inquérito policial que, em datas anteriores e até o dia 16 de agosto de 2018, Max Gomes da Silva e Rafael Monteiro dos Santos se associaram para a prática do crime de tráfico de entorpecentes em Pontes e Lacerda/MT, sendo que a Polícia Civil local já os investigava por estes fatos.

Para tanto, os denunciados utilizavam a residência localizada na Rua Buritis, nº 270, Bairro Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT, para guardar entorpecentes, assim como utilizavam como ponto de venda e fornecimento de drogas (popular: boca de fumo).

Sendo assim, ressai das provas investigativas que os denunciados se dedicavam, há algum tempo, à venda e ao fornecimento de substância entorpecente nesta localidade, na medida em que ficou estabelecido entre eles uma coesa e perene associação, cujo propósito último era a difusão lucrativa das drogas a diversos consumidores.

Conforme mencionado, a Polícia Civil há algum tempo investigava os denunciados pela prática de tráfico de entorpecentes, sendo que, após devida representação policial, o Douto Juízo expediu Mandado de Busca e Apreensão na referida localidade, ante os graves indícios de prática criminosa.

Doravante, em cumprimento à ordem judicial, uma equipe policial deslocou-se ao local, ocasião em que os agentes da lei encontraram 34 (trinta e quatro) porções de cocaína, as quais já se encontravam embaladas/preparadas por Max Gomes da Silva e Rafael Monteiro dos Santos para futuro fornecimento e comercialização a usuários diversos.

Deste modo, infere-se que, no tempo e local indicados, Max Gomes da Silva e Rafael Monteiro dos Santos vendiam e forneciam substância entorpecente na referida residência (boca de fumo), bem como tinham em depósito e guardavam 27,33 (vinte e sete gramas e trinta e três centigramas) de cocaína, conforme laudo pericial a fls. 39/40-IP. [...]”
(ID 169903735 – Pág. 02).

Durante a instrução processual foram inquiridas as seguintes testemunhas
Altair Gomes de Jesus, Sebastião Aparecido Faria e Carlos Augusto do

Prado Bock
, bem como foi realizado o interrogatório dos acusados MAX GOMES DA SILVA, epíteto “MACACO” e RAFAEL MONTEIRO DOS SANTOS.

DO RECURSO MINISTERIAL

Conforme relatado, o Ministério Público pugnou pela condenação de Rafael Monteiro dos Santos e Max Gomes da Silva em relação ao crime de associação ao tráfico (artigo 35, da Lei nº 11.343/2006) e a condenação de Max pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

A
materialidade
delitiva do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, boletim de ocorrência, laudo de exame pericial de constatação de entorpecente e depoimentos das testemunhas durante a persecução penal.

No tocante a
autoria
, em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes é certa, e recai sobre a pessoa do Apelado Rafael Monteiro dos Santos.

Inclusive, RAFAEL é réu confesso, consoante registrado na r. sentença condenatória:
“Segundo RAFAEL, foi lhe entregue em torno de 25 gramas de drogas para venda, sendo que as porções vieram prontas e cada porção seria vendida a R$ 10,00 (dez reais)”

A testemunha policial Carlos Augusto do Prado Bock (ID nº 175690650),
relatou em seu depoimento como o fato ocorreu e a consequente apreensão do entorpecente:

“[...] Promotor de Justiça: Doutor essa denúncia aqui foi feita em desfavor do
Max e do Rafael
, por tráfico de entorpecentes e também associação para o tráfico, consta que houve a representação por busca e apreensão nesse caso, o que seus policiais produziram para ensejar essa representação? Testemunha: Eles estavam buscando identificar locais de venda de droga, identificaram que esse endereço onde houve a busca posterior e a prisão em flagrante é o endereço onde o
Max Gomes
, também conhecido no meio policial, pelo nome que é falado na rua
Max Macaco
, ele utilizaria esse imóvel para a venda de entorpecente, assim com base no relatório policial foi representado busca e apreensão, foi expedido o mandado, no dia da busca, no momento em que os policiais chegaram, eu não acompanhei a diligência, eles me relataram que logo que chegaram encontraram na frente da casa juntos o
Rafael e o Max,
e o
Max
logo alegou que não morava ali naquela residência, curioso fazer um “parênteses”, que esses levantamentos que os policiais fizeram foram equipes distintas, uma determinada equipe que fez esse levantamento, que deu ensejo ao pedido de busca, acho que o mandado já tinha sido expedido quando houve prisão de uma outra pessoa, por um crime de outra natureza, crime de estupro e esse sujeito preso em flagrante uma semana antes da busca aproximadamente, foi indagado onde morava, falou que morava com o
Max,
ai os policiais falaram você indica a casa por que a gente quer confirmar onde ele mora, ele mostrou a casa onde ele estaria morando com o
Max
para uma outra equipe de policial que atuou nessa situação do estupro, falou moro aqui com o
Max,
vocês não vão encontrar nada de errado na casa do
Max
, que a correria, algo errado que ele faz, ele não faz na casa dele, ai perguntaram pra ele se ele conhecia outra casa, que era a casa da busca, ai ele disse essa casa é utilizada pelo
Max
para a venda de entorpecente, inclusive ele guarda enterrado e tem uma pessoa lá que vende pra ele, com base nessa informação se deflagrou ai o cumprimento do mandado, foi levado um cão farejador, o cão identificou resquício eu acho, no sofá, tinha uma sacola plástica com recortes e no quarto do casal, foi encontrado acho que trinta e três pequenas porções e uma porção maior de pasta base de cocaína, antes da busca, como de praxe os policiais perguntaram se tinha algum ilícito na casa, o Rafael disse que ele era o morador, morava só ele e a esposa, que o Max estava só visitando ele e que não tinha nada de ilegal na casa, não tinha droga, não tinha arma, nem munição, nenhum outro objeto ilícito, a partir do momento em que a droga foi encontrada com auxílio do cão, o Rafael assumiu que a droga era dele, falou que era dele, que ele vendia e que o Max não tinha nenhum envolvimento na venda de droga, nem a esposa dele, foram todos conduzidos

para a delegacia ,ouvidos com o mais calma, Max logo no local negou, morar na residência assim como ter qualquer envolvimento com a droga, identificou divergências entre o que o Rafael falou, o Max falou e a esposa do Rafael falou, quanto ao tempo que eles se conhecia, como a frequência, quanto o que o Max ia fazer na casa, conversando com os policiais que fizeram o levantamento tiveram na diligência eles concluíram, me reportaram que o Max tinha conhecimento sim da droga, que a casa era utilizada para a revenda de droga a mando dele, que tinha informações na rua de que ele era faccionado, inclusive os policiais que diligenciaram com esse preso do estupro uma semana antes, quando ele indicou que o Max morava na casa onde eles tavam morando juntos os e bateram lá para confirmar se o Max estava lá, o Max saiu, falou que morava na casa e ele conseguiu notar essa pessoa dentro viatura e logo questionou o cara, que tava lá esse preso por estupro ou se tá loco trazendo policial na minha casa, dizendo que mora aqui, na minha casa, você sabe o que vai acontecer com você né, quando os policiais retornaram para a delegacia com esse autor do estupro ele estava muito incomodado e revelou aos policiais que o Max era de facção do Comando Vermelho e não só isso, mas também que o Max exercia a função de disciplina do Comando Vermelho, a pessoa que é incumbida dentro da facção de aplicar castigo a quem desobedecesse a diretriz e da facção, essa informação ela ressoa em outras apurações que tem andamento na delegacia, inclusive tem um inquérito instaurado contra o Max por tortura (...); o que reforça a ideia que a droga era do Max, estava sendo vendida a mando e benefício dele pelo Rafael e já não era a pouco tempo que estava vendendo (...); Promotor de Justiça: Doutor pelo o que senhor falou o Max tinha um papel acima assim? Testemunha: Sim, preponderância, ele abasteceria boca de fumo, teria pontos de venda de droga esse é um deles (...); Promotor de Justiça: O Rafael então seria um lacaio, funcionário dele? Testemunha: Sim (...); Promotor de Justiça: Nessa boca de fumo específica? Testemunha: Sim, essa é a nossa conclusão diante do que apurou (...); Promotor de Justiça: A sua equipe então já tinha monitorado esses indivíduos? Testemunha: Vinha monitorando até que deu ensejo ao pedido de busca [...]”

No mesmo sentido, as declarações da testemunha
Altair de Jesus
, ao ser ouvido em juízo
(ID nº 175690650).
Senão vejamos:

“[...] Testemunha: Meses antes do fato já investigávamos o suspeito
Max
, já tínhamos feito levantamento, inclusive já tinha relatório anterior ao fato de que ele fornecia entorpecentes para algumas bocas de fumo e gerenciava, principalmente onde ele foi preso no dia, ele sempre estava lá, ele tinha uma outra residência, mais lá, ele estava lá todo dia, semanalmente a gente passava lá e via ele no local(...); Promotor de Justiça: Policial o papel do
Max,
ele distribuía assim para bocas de fumo de Pontes e Lacerda? Testemunha: Sim, no Bairro Morada da Serra, a gente tem essa informação de maneira muito clara (...); Promotor de Justiça: Esse local, essa residência que vocês alegaram, já era conhecida da polícia como boca de fumo? Testemunha: Sim, era um ponto de venda sim, agente já tinha inclusive coisa de meses antes, cinco, seis meses antes feito levantamento, pedido inclusive a busca, que ensejou a prisão em flagrante foi a busca que foi feito no local e tanto ali como numa outra casa vizinha, de um rapaz que chamava-se Rogério que trabalhava com o Max, mas especificamente que tinha até um grau de conhecimento ou parentesco comesse rapaz aqui, a gente já vinha monitorando a algum tempo já (...); Promotor de Justiça: O senhor já tinha visto então o
Rafael o Max
juntos ali em outras oportunidades? Testemunha: Sim, em outras oportunidades sim(...); Promotor de Justiça: Uma vez que adentraram na casa que tipos de objetos que vocês encontraram? Foram encontrados diversos papelotes de pasta base já pronto para a venda, um pedaço maior, no dia apreendido celulares, na busca em si de dentro da casa, eu não participei eu fiz perímetro, mas sei porque foi feito os termos de apreensões e tudo mais, mas na busca em si eu não participei (...); Promotor de Justiça: O senhor citou também em seu depoimento que uma outra pessoa Jhon Lenonn teria apontado o envolvimento do
Max
com envolvimento de organizações criminosas de cunho nacional, o senhor pode esclarecer isso para nós? Testemunha: Sim, esse rapaz falou que o
Max
era disciplina da época, não só ele mas usuários também que a gente entrevistou dessa investigação ensejou o mandado de busca, também afirmaram a mesma coisa, mas por medo, eles não tiveram coragem de colocar no papel, mas também falando coisa, inclusive o
Max
responde nessa delegacia um inquérito por tortura (...);
Promotor de Justiça
: Só para deixar claro para autoridade judiciária quando o senhor diz disciplina o que é? Testemunha: papel de segurança de botar ordem na hierarquia dentro da organização? Segundo o depoimento do próprio Jhon Lenonn e de outros que a gente entrevistamos o disciplina teria esse papel de corrigir algum desvio de conduta perante os preceitos da organização, seria uma coisa meio assim [...]”

Já em seu depoimento o policial

Sebastião Aparecido Faria, declarou. (ID

175690650).

“[...] Nesse dia tinha deflagrado uma operação na delegacia, cumprimento demandado de busca e apreensão, em vários locais, vários endereços e eu tava representando além de integrar a PJC com o canil né, estava com meu cachorro, o Cão Delta e na hora que foi fazer a busca lá na residência do
Rafael
o meu cachorro localizou os entorpecentes, primeiramente cheguei lá no local, onde os policiais que estavam a frente, que é o Altair o que lidei diretamente, ele que fez a investigação preliminar para culminar o mandado de busca e apreensão, solicitei um procedimento para trabalhar com cão, pedi que todo mundo de retirasse, ai primeiramente meu cão indicou na sala no sofá, ai eu solicitei ao outro policial Reginaldo que localizou no sofá sacolinhas recortadas, popularmente conhecida como paraquedas, que são as sacolinhas prontas para o preparo das cabecinhas de entorpecentes, dos papelotezinhos, ai dei continuidade como procedimento, passo a passo meu cachorro indicou numa sapateira que teria o entorpecente, na sapateira e em um monte de roupa suja no quarto, ai tirei ele e fui fazer a vistoria, ai visualizei dentro da sapateira, dentro de uma botina, bem acondicionada, bem escondido mesmo o invólucro contendo várias trouxinhas de entorpecente, pasta base (...); Promotor de Justiça: Policial então pelo o que o senhor relatou, esse entorpecente estava dispersado em vários locais dentro da casa? Testemunha: Sim, no sofá eu mesmo localizei, os papelotes, as pequenas sacolas para poder confeccionar a trouxinha, eu ví de perceber que naquele local ali no sofá era preparado as pequenas porções de entorpecentes, ai apresentava esses indícios, ai no quarto na sapateira, dentro da sapateira localizei a porção maior na onde estava as trouxinhas e também em cima da sapateira onde tinha um dinheiro, uma quantidade em dinheiro, dentro desse recipiente você percebia também que esse dinheiro estava contaminado com a substancia, até porque o cachorro também indicou lá e também era percebível o odor (...) Promotor de Justiça: Era boca de fumo que estava sendo investigada? Testemunha: Sim, Excelência no culminou a busca e apreensão, não sei como se procedeu a investigação porque foi com o Altair, mas o suspeito Max Macaco já aparece pra mim em outras investigações que ele apontado com essa questão da traficância, principalmente no Bairro Morada da Serra, ele é apontado por usuários de entorpecentes como camarada integrante de facção criminosa, inclusive dificultava nossas investigações anteriores porque ele é uma pessoa extremamente ameaçadora, os usuários de entorpecentes inclusive tinha medo de nos relatar as informações ou em transeuntes vizinhos de relatar informações sobre ele, porque temia, porque ele é uma pessoa conhecida por ser truculenta, pessoa nervosa e ameaçadora (...); Promotor de Justiça: O seu colega Altair narrou na fase inquisitiva que o
Max
tinha a função de distribuidor em bocas de fumo? Testemunha: Sim, inclusive em outras oportunidades, eu já fiz busca e apreensão em residências anteriores do
Max,
ele era um camarada que não tinha uma residência fixa a gente seguia uma informação que ele estava em uma semana numa casa, na semana seguinte percebia que ele estava em outra, outras pessoas prestando serviços para ele diretamente na traficância (...); Promotor de Justiça: Esse local específico era a residência do
Rafael
? Sim (...); Promotor de Justiça: E o
Max
que seria o distribuidor? Testemunha: Sim, então não sei precisar anterior a busca e apreensão, mas naquele momento da abordagem inclusive em entrevista com a esposa do suspeito do Rafael, ela confessou que o
Max Macaco
sempre frequentava lá e eu por diversas vezes em atividade investigativa já presenciei ele naquela residência (...); Promotor de Justiça: Aquele local era conhecido como boca de fumo: Testemunha: Sim... [...]”

Neste sentido analisando o conteúdo dos depoimentos, tem-se a conclusão que o apelado
Max
é suspeito de envolvimento com o Apelado
Rafael
na prática do tráfico de drogas. Contudo, essa suspeita não passou do campo das conjecturas, pois não há prova concludente, segura, transparente que indique que eles estivessem associados para a prática de tráfico de drogas.

Inclusive, a moradia onde o entorpecente foi apreendido é de RAFAEL, e não há indicativo de que MAX ali coabitava, sendo que RAFAEL afirmou que MAX tinha acabado de chegar quando a polícia ali chegou para cumprir a ordem judicial.

Ademais, inclusive a r. sentença destacou:

“O réu encerrou seu depoimento dizendo que o dinheiro encontrado na residência havia sido emprestado pela sogra, para pagar os exames da filha, mas que o valor não era suficiente. O réu
MAX
foi interrogado e relatou que trabalhava com compra e venda de carros e motos e atribuiu a sua prisão no presente feito a um momento de azar, pois tinha recém-acordado e se dirigiu até a casa do
RAFAEL
para fazer uso do wi-fi. O acusado mencionou que ao ser abordado não estava dentro da residência e que a droga apreendida não estava com ele, mas sim no interior da residência de
RAFAEL.
57.O réu narrou que se relacionava com
RAFAEL
a mais ou menos oito meses, que saíram juntos uma vez e que sempre fumavam narguilé, sendo que o acusado
RAFAEL
morava naquele local há três ou quatro meses. 58.O acusado
MAX
esclareceu que quando estava preso juntamente com
RAFAEL
no CDP de Pontes e Lacerda, conversaram sobre o ocorrido e que na ocasião
RAFAEL
lhe pediu desculpas pelo ocorrido e disse que iria assumir os erros por ele (
RAFAEL
) praticados. 59.O denunciado alegou que foi encontrado na residência de
RAFAEL
droga e dinheiro e que não tinha conhecimento de que no local funcionava uma boca de fumo e aduziu que a sua prisão devia-se a perseguição policial, tendo em vista as passagens que o réu

tinha na polícia. 60.Dessa maneira, verifica-se que apesar dos esforços envidados pela acusação, não foram produzidas provas capazes de convencer esse magistrado de maneira inequívoca acerca da autoria do crime de tráfico de drogas por parte do réu
MAX
e em sendo assim, faz-se necessário à aplicação do princípio in dubio pro reo”. (“SENTENÇA).”

Neste sentido, as investigações para a comprovação que o apelado Max seria o fornecedor dos entorpecentes para Rafael revender, as provas nos autos não fornecem elementos para ensejar um decreto condenatório contra o réu Max.

DO RECURSO DE RAFAEL MONTEIRO DOS SANTOS

A defesa do réu Rafael entendeu não haver interesse recursal em relação ao mérito da condenação
(ID nº 169903741 – pág.58).

Portanto, as razões do apelante se fundam exclusivamente no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição.

Ainda em que pesem os argumentos trazidos na inicial acusatória, entendo que as provas colhidas são contundentes a ponto de se evidenciar que seria o apelado responsável pela prática de tal crime.

Ademais, conforme destacou a r. sentença:
“Segundo RAFAEL, foi lhe entregue em torno de 25 gramas de drogas para venda, sendo que as porções vieram prontas e cada porção seria vendida a R$ 10,00 (dez reais)”
.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, conheço o presente recurso de apelação por preencher os requisitos de admissibilidade,
desprovejo
aos recursos interpostos, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo MMº Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024